Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS APORTES AO AUTOR. COMPROVANTES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidores em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores investidos e indenização por danos morais em desfavor de empresa de investimentos, a qual prometia bônus e rendimentos elevados. A parte autora relatou ter aportado R$80.000,00,
II. Questão em Discussão
2. Incontroversa a ilegalidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, diante da configuração de pirâmide financeira, discute-se o valor a ser restituído por danos materiais e pela existência/quantificação da reparação de danos morais supostamente experimentados.
III. Razões de Decidir
3. O caso dos autos se trata de contrato de investimento ocasional, figurando o autor na qualidade de consumidor ao aderir à proposta de investimento. Jurisprudência: “(...) o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.” (REsp 1785802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 06/03/2019).
4. Ainda que a parte autora insista que transferiu a quantia total de R$80.000,00 (oitenta mil reais), as provas apresentadas comprovam apenas a transferência do valor de R$50.000,00 à primeira ré.
5. Em relação ao ônus probatório, relevante destacar também que, na fase de especificação de provas, as partes não postularam pela produção de qualquer outra prova, além das existentes nos autos.
6. Indevido o pedido de indenização por danos morais, por ausência de lesão relevante à personalidade, configurando mero dissabor.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o. CCB, arts. 182, 186 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1785802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 06.03.2019. TJDFT, Acórdão 1973146, Rel(a) Des(a) Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1925520, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024.